Tribunal: TJES
Processo: 5007535-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007535-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIS BATISTA DE LAIA
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR LITISPENDÊNCIA E PRECLUSÃO REJEITADA
.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DADA EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1)
Distintas as causas de pedir de demandas com objeto similar, porquanto não se pode confundir a impenhorabilidade do bem de família, destinada ao resguardo da

moradia,

com a decorrente da pequena propriedade rural, que assegura a

exploração do imóvel rural para obtenção de renda de subsistência.

P
reliminar de não conhecimento por de litispendência e preclusão

rejeitada
.

2
)
A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz o não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados.
Preliminar de
não conhecimento por
ausência de dialeticidade recursal
rejeitada
.

3)
A impenhorabilidade da pequena propriedade rural é oponível mesmo em caso de garantia fiduciária, sob a ótica do Tema 961 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4)
Comprovado se tratar de imóvel único
,
com

área inferior a 1 módulo fiscal do Município de São Gabriel da Palha, explorado pela família como meio de subsistência, não pairam dúvidas quanto à impenhorabilidade do bem. Precedentes.

5)

Recurso
conhecido e
provido
.
Tese vencida: a penhora permanecerá hígida quando o proprietário, dotado de capacidade civil, expressamente dê o imóvel em garantia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007535-27.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 25/04/2023

AGVTE.:
LUIS BATISTA DE LAIA

AGVDO.:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
agravo de instrumento

por meio do qual pretende,
Luiz Batista de Laia
(Id. 3132580), ver reformada a decisão (Id. 16676339) que, em sede de ação anulatória, indeferiu o pedido de manutenção de posse e impedimento de registro de imóvel.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese
,
a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família e dada em garantia real em contrato de financiamento agrícola junto ao banco agravado, independentemente da natureza fiduciária ou hipotecária da garantia.

Decisão concedendo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 3155527).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 3467364 e 3687662).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de abril de 2023.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

*

A SRA. ADVOGADA GABRIELA DOS SANTOS SILVA:-

Boa tarde, Excelentíssimo Senhor Relator, José Paulo Calmon Nogueira da Gama e demais presentes.

Inicialmente, importante destacar acerca do não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo agravante, considerando a litispendência entre os autos de origem e o de número 0003247-88, ajuizados em 2019 pelo agravante, vez que possuem a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, qual seja, a declaração de nulidade de todo o procedimento de consolidação e alienação da propriedade.

Ressalto ainda que a mesma liminar, objeto do presente recurso, também foi requerida na primeira ação ajuizada e também foi indeferida. Contudo, naquela oportunidade, não houve a interposição de agravo, sendo evidente a ocorrência da preclusão consumativa para tratar da questão.

Além isso, tal situação não foi indicada nas contrarrazões por se tratar de questão superveniente, vez que tomamos conhecimento da primeira ação ajuizada por meio da citação, que ocorreu somente após a juntada das contrarrazões aos autos, devendo ser analisada a litispendência entre as demandas.

Quanto ao mérito, não foi verificada a probabilidade do direito do agravante, vez que o agravado comprovou, com os documentos juntados aos autos, que todas as medidas adotadas para a consolidação e alienação do imóvel respeitaram estritamente todos os termos da lei.

Além disso, o STJ possui entendimento consolidado de que a devida alienação do bem, quando dado em garantia por expressa vontade do dono, assim como ocorreu no presente caso.

Quanto ao risco de dano, também não se faz presente, vez que, embora devidamente notificada acerca da consolidação da propriedade, o agravante não adotou nenhuma providência administrativa, demonstrando ausência de receio quanto a perder o imóvel, e assim não é verificada a urgência necessária para a concessão da medida liminar.

Obrigada, Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Senhor Presidente, gostaria de parabenizar a Doutora Gabriela dos Santos Silva pela sustentação empreendida. Ela suscita uma matéria, que seria superveniente, e em razão disso vou pedir o retorno dos autos com as notas taquigráficas, para melhor análise.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Muito bem, julgamento suspenso com o retorno dos autos.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 04/07/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Após judiciosa sustentação oral empreendida pela causídica do banco agravado, pedi retorno dos autos diante da arguição de matéria preliminar superveniente, relacionada a litispendência e a preclusão consumativa, capaz, portanto, de ensejar o não conhecimento do agravo de instrumento.

De fato, a alegação não fora suscitada em sede de contrarrazões (Id. 3467364), uma vez conhecida a existência de outra ação com objeto similar em momento posterior, quando da citação.

Com efeito, por se tratar de questão de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, retirou-se o feito de pauta para viabilizar a intimação das partes a respeito (Id. 4825321), em homenagem ao princípio da não surpresa (arts. 9ª e 10 do CPC), tendo sido apresentadas respectivas manifestações (Ids. 4840290, 4844594 e 5109022).

Retoma-se, por conseguinte, o julgamento do agravo de instrumento, com o adendo da preliminar de não conhecimento por litispendência e preclusão.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – LITISPENDÊNCIA E PRECLUSÃO

Segundo o banco recorrido, o recurso não deve ser conhecido em razão de litispendência entre a originária ação anulatória (nº 5001342-55.
2022
.8.08.0045) e a ação declaratória de nulidade nº 0003247-88.
2019
.8.08.0045, ambas ajuizadas perante a 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha.

Alega ainda que, na primeira demanda, após indeferido o pedido liminar, não houve interposição de agravo de instrumento, o que acarretaria a preclusão consumativa em relação ao presente recurso, manejado em face do indeferimento na segunda ação.

Pois bem. Nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 337 do CPC, “
verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
”, sendo que “
uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

Desse modo, pressupõe-se o trâmite simultâneo de duas ações com perfeita identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Assim, pretende-se evitar a formação de dois ou mais títulos executivos acerca do mesmo objeto controvertido, gerando desnecessário dispêndio processual e insegurança jurídica ante a possibilidade de prolação de decisões conflitantes, como bem assinala Daniel Amorim Assumpção Neves:

A litispendência é fenômeno conceituado pelo art. 337, §§ 1.º, 2.º e 3.º, do Novo CPC. Haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. É bastante claro ser a litispendência uma defesa processual peremptória, considerando#se que a necessidade de manutenção de apenas um processo está baseada em dois importantes fatores: economia processual e harmonização de julgados. Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gasto desnecessário de energia. Além disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contrários.
(Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019).

Por sua vez, é cediço que a causa de pedir compreende os fatos e os fundamentos jurídicos, na forma do inciso III do art. 319 do diploma processual, independentemente de divergências doutrinárias acerca da classificação em remota ou próxima e ativa ou passiva.

Sob esse prisma, constata-se que, embora coincidentes as partes e os pedidos, há nítida distinção de causa de pedir, mais precisamente entre os fundamentos jurídicos que embasam os pedidos, conforme demonstra o seguinte quadro comparativo:

Ação declaratória de nulidade, ajuizada em 05/12/2019

- Impenhorabilidade de bem de família;

- Necessidade de revisão contratual com base na teoria da imprevisão;

- Ilegalidade da alienação fiduciária.

Ação anulatória, ajuizada em 04/08/2022

- Impenhorabilidade da pequena propriedade rural;

- Ausência de notificação para exercer direito de preferência em leilão.

Conquanto constituam institutos similares, não se pode confundir a impenhorabilidade do bem de família, destinada ao resguardo da
moradia,
com a decorrente da pequena propriedade rural, que assegura a
exploração do imóvel rural para obtenção de renda de

subsistência
.

Nesse sentido concluiu o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar especificamente a dessemelhança, ressaltando, inclusive, que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige nem mesmo a moradia do executado
:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, DEFINIDA EM LEI E TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR, COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O EXECUTADO NÃO RESIDE NO IMÓVEL E DE QUE O DÉBITO NÃO SE RELACIONA À ATIVIDADE PRODUTIVA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SE AFERIR, TÃO SOMENTE, SE O BEM INDICADO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONSTITUI PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA, E SE A ENTIDADE FAMILIAR ALI DESENVOLVE ATIVIDADE AGRÍCOLA PARA O SEU SUSTENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...).

3.
O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento.

3.1 As normas constitucional e infralegal já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Assim,
para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola
.

3.2
O tratamento legal dispensado à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, objeto da presente controvérsia, afigura-se totalmente harmônico com aquele conferido à impenhorabilidade do bem de família (rural). O art. 4º, § 2º, da Lei n. 9.008/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, põe a salvo de eventual contrição judicial a sede da moradia, e, em se tratando de pequena propriedade rural, a área a ela referente
.

4. Recurso especial provido (REsp n. 1.591.298/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017.).

Com efeito, ausente a tríplice identidade em virtude da dedução de causas de pedir distintas e independentes, não se configura litispendência ou preclusão consumativa.

A propósito,
em recente decisão saneadora, prolatada em
30/05/2023
, o douto juízo
a quo
afastou a preliminar de litispendência sob idêntica fundamentação
:

“
2. DA LITISPENDÊNCIA:

Aduzem os requeridos que há litispendência entre a presente demanda e o processo nº 0003247- 88.2019.8.08.0045.

Em réplica, defende o requerente que a causa de pedir dos feitos é distinta. No processo nº 0003247-88.2019.8.08.0045 a causa de pedir é a impenhorabilidade do bem de família, enquanto nos presentes autos é a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Pois bem, verifico que cabe razão ao requerente.
Os institutos do bem de família e da pequena propriedade rural trabalhada pela família, apesar de semelhantes, possuem tênues diferenças, especialmente no que tange à impenhorabilidade do bem dado em garantia
.

Ademais, mesmo que identificada a litispendência, é mais benéfica a manutenção deste processo, a fim de garantir a celeridade processual e a duração razoável do processo, tendo em vista que se encontra em estágio mais avançado”
(Id. 5078711).

Vale registrar que não se denota má-fé na conduta processual da parte, notadamente em face do lapso temporal de quase três anos entre o ajuizamento das demandas.

E ainda que considerada a data do indeferimento liminar do pleito de sustação dos atos expropriatórios (
10/02/2020
), tampouco se revela crível a tentativa de ludibriar o juízo, porquanto ajuizada a ação originária apenas em
04/08/2022
, por meio de outro escritório de advocacia e perante a única vara cível (
stricto

sensu
) de São Gabriel da Palha, sendo distribuída ao mesmo magistrado.

E como a tutela antecipada somente fora concedida neste grau recursal em
18/08/2022
, o agravante corria o risco de ser despojado do imóvel, motivo pelo qual não haveria sentido aguardar mais de dois anos para propor a nova ação.

De todo modo, o agravante requereu na instância singela homologação de desistência da demanda primeva antes de efetivada a citação do banco, pendente de análise.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – DIALETICIDADE RECURSAL

A instituição financeira aduz que o agravante não impugnara especificamente os fundamentos da decisão objurgada, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados
, como subsegue:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação pelo procedimento comum. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Preliminar. Ausência de dialeticidade recursal. REJEITADA. Mérito. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. Icms. IMPOSIÇÃO DE MULTA. Descumprimento de obrigação acessória. Decadência. Constituição do crédito mediante lançamento de ofício. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Prejuízo ao fisco. Ausência de caráter CONFISCATÓRIO DA MULTA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
É assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão atacada. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 024199015793, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR DEFICIÊNCIA DE TRASLADO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO OBJETO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Comprovada a juntada dos documentos obrigatórios e inexistindo prejuízo quanto à ausência de mandato da parte recorrida, rejeita-se a preliminar de não conhecimento por deficiência de traslado. 2)
Havendo mínima demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados no decisum, não há que se falar em não conhecimento do recurso. Preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade rejeitada.
3) Considerando que tanto o agravo pretérito e como o agravo de instrumento nº 0002546-35.2019.8.08.0011 impugnam simultaneamente sucessivas decisões prolatadas no cumprimento de sentença, dentre as quais a que determinou o bloqueio eletrônico e a expedição de alvará em favor do credor para levantamento dos valores, é patente a preclusão consumativa e a violação ao princípio da unirrecorribilidade. 4) Recurso desprovido (TJES, Agravo Interno nº 011199001303, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câm. Cível, j. 10.12.2019, DJe 17.12. 2019).

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu

recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de,

isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade,

em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos

fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação nº 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015).

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação, motivo pelo qual não subsiste violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende, em 2013, o recorrente celebrou com a instituição recorrida contrato de financiamento agrícola nº 60279/1-PRONAF/MAIS ALIMENTOS (SAFRA 2012/2013), dando em garantia o imóvel rural utilizado para subsistência própria e da família, com posterior averbação de refinanciamento.

Diante de dificuldades financeiras, não conseguiu honrar o pagamento, razão pela qual o imóvel restou consolidado em favor do agravado, que o vendeu diretamente para a segunda agravada
Raniely Mendes Vasconcellos
.

Nesse contexto, pretende o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Nos termos do inciso XXVI do art. 5º da Constituição da República, “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
”.

No mesmo sentido dispõem o inciso VIII do art. 833 do CPC e o § 2º do art. 4º da Lei nº 8.009/90:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...).

VIII -
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
;

Art. 4º. (...) § 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e,
nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural
.

Sobredita impenhorabilidade é oponível mesmo em caso de garantia fiduciária, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e recentíssimo julgado desta Segunda Câmara Cível, que trata da mesma espécie de contrato firmado com o banco agravado, em que fora dada como garantia fiduciária pequena propriedade rural, sob a ótica do Tema 961 do Supremo Tribunal Federal
1
:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, DEFINIDA EM LEI E TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR, COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O EXECUTADO NÃO RESIDE NO IMÓVEL E DE QUE O DÉBITO NÃO SE RELACIONA À ATIVIDADE PRODUTIVA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SE AFERIR, TÃO SOMENTE, SE O BEM INDICADO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONSTITUI PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA, E SE A ENTIDADE FAMILIAR ALI DESENVOLVE ATIVIDADE AGRÍCOLA PARA O SEU SUSTENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Tomando-se por base o fundamento que orienta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural (assegurar o acesso aos meios geradores de renda mínima à subsistência do agricultor e de sua família), não se afigura exigível, segundo o regramento pertinente, que o débito exequendo seja oriundo do atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e de sua família.

2. Considerada a relevância da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, a propiciar a sua subsistência, bem como promover o almejado atendimento à função sócioeconômica, afigurou-se indispensável conferir-lhe ampla proteção. 2.1 O art. 649, VIII, do CPC/1973 (com redação similar, o art. 833, CPC/2015), ao simplesmente reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sem especificar a natureza da dívida, acabou por explicitar a exata extensão do comando constitucional em comento, interpretado segundo o princípio hermenêutico da máxima efetividade.

2.2 Se o dispositivo constitucional não admite que se efetive a penhora da pequena propriedade rural para assegurar o pagamento de dívida oriunda da atividade agrícola, ainda que dada em garantia hipotecária (ut REsp 1.368.404/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 23/11/2015), com mais razão há que reconhecer a impossibilidade de débitos de outra natureza viabilizar a constrição judicial de bem do qual é extraída a subsistência do agricultor e de sua família.

3. O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento.

3.1 As normas constitucional e infralegal já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola.

3.2 O tratamento legal dispensado à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, objeto da presente controvérsia, afigura-se totalmente harmônico com aquele conferido à impenhorabilidade do bem de família (rural). O art. 4º, § 2º, da Lei n. 9.008/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, põe a salvo de eventual contrição judicial a sede da moradia, e, em se tratando de pequena propriedade rural, a área a ela referente.

4. Recurso especial provido (REsp n. 1.591.298/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017.).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM RELAÇÃO AO CREDOR.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELA VIA EDITALICIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECORRENTE QUE OSTENTA RESIDÊNCIA NO MESMO LOCAL HÁ MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA CERTIDÃO LEVADA A EFEITO PELO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL QUE DECLAROU O RECORRENTE EM LOCAL INSERTO E NÃO SABIDO. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TEMA Nº 961, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPRIEDADE DADA EM GARANTIA QUE SE AMOLDA AOS REQUISITOS DEFINIDOS PELA CORTE CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...)
Em recentíssimo julgamento na órbita do Excelso Supremo Tribunal Federal, atrelado ao Recurso Extraordinário no Agravo (ARE) n° 1038507, (tema 961), concluiu-se no sentido de que é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. IV. A propriedade, dada como garantia no Contrato de Cédula Rural, ostenta 72.280,00 m2, ou seja, 7,2 há (hectares) área essa inferior àquela fixada como limite pelo Corte Constitucional, seja essa de 4 (quatro) módulos fiscais, que no Munícipio de Nova Venécia, onde se situa a propriedade, uma vez que 1 (um) módulo fiscal do Município em que está situada equivale a 20 hectares, revelando-se, nessa linha, ao menos do que consta dos presentes autos, nesse estágio de cognição sumária, vislumbra-se encontrar-se dentro do limite fixado para a caracterização da impenhorabilidade da propriedade. V . O Recorrente afirma que trabalha com a família na propriedade rural, a qual, alega, servir de seu sustento com a produção lá existente, sendo, também, bem de família por seus familiares residirem no local, havendo sido, a dívida constituída para fins de fomentar a atividade agrícola desenvolvida na propriedade, conforme se denota da Carta de concessão do crédito (fl. 119) que assim pormenoriza: Temos a satisfação de comunicá-lo que a solicitação de financiamento apresentada por V. Sa. ao Bandes em 06/12/2010, com o objetivo de plantio de 4,02 há de Café conilon, construção de 2km de cerca e complemento de irrigação, utilizando a linha BNDES PRONAF MAIS ALIMENTOS SAFRA 2010-2011 foi aprovada em 16/12/2010 por este Banco . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, conferir-lhe provimento , deferir o pedido de tutela provisória de urgência, para o fim de suspender os Leilões Públicos do Imóvel, referente ao Edital nº 30/2019, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 038199001256, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021).

No mesmo passo trilha a jurisprudência pátria:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
IMPENHORABILIDADE DO(S) BEM(NS) DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. NOS TERMOS DO ART. 5º, INCISO XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ART. 833, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, É IMPENHORÁVEL A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, DEVENDO SER ATENDIDOS DOIS REQUISITOS, QUAIS SEJAM: QUE O IMÓVEL SEJA ENQUADRADO COMO PEQUENA PROPRIEDADE RURAL NOS TERMOS DO ART. 4º, INCISO II, ALÍNEA “A”, DA LEI N. 8.629/93, E QUE SEJA TRABALHADO PELA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO.
APELO IMPROVIDO.(Apelação Cível, nº 50031231720198210026, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 23-06-2022).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO.
CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM FAVOR DE TERCEIRO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL.
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.RECURSO DOS AUTORES.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL ACOLHIDA. ÁREA TOTAL INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL CARACTERIZADA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS DO CREDOR DE PROVAR O CONTRÁRIO. PROVAS INEXISTENTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5°, XXVI, DA CF E 833, VIII, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE DECLARADA. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO DO BANCO.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, QUE ANALISOU E AFASTOU A TESE DE INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. QUESTÃO ABARCADA, DE FATO, PELA COISA JULGADA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. RECURSO PREJUDICADO NO QUE DIZ RESPEITO À VALIDADE DO LEILÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. DECLARAÇÃO, NESTA INSTÂNCIA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. (TJPR - 7ª C.Cível - 0002065-60.2017.8.16.0192 - Nova Aurora - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO LUIZ MACEDO JUNIOR - J. 05.07.2022).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA, QUE VISA DESCONSTITUIR A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO. MITIGAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE POR INCIDÊNCIA DO ARTIGO 4º, §2º DA LEI 8.009/90 E DO ARTIGO 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO. CONDIÇÕES DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM AVALIAR, ANTECIPADAMENTE, A SITUAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA.
Revendo posicionamento até aqui adotado, ainda não consolidado por este Colegiado sobre o tema relativo, especificamente quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, estou em manter a sentença proferida. Isso porque a incidência do artigo 4º, da Lei 8.009/90 em conjunto com o artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, mitiga a autonomia da vontade, na medida em que impõe proteção ao patrimônio pessoal com este perfil, objetivando resguardo e garantia à propriedade que sirva de sustento e abrigo à entidade familiar. Em se tratando de contratação com instituições financeiras, calha referir que estas possuem estrutura suficiente a investigar, antecipadamente, a situação do bem nomeado em garantia fiduciária. Nesse prisma, o que se tem é uma nova teoria obrigacional, calcada não apenas na autonomia da vontade – que segue sendo curial às obrigações-, mas também na função social destas obrigações e, ao reavaliar o dispositivo legal que rege a impenhorabilidade dos bens de família quanto à pequena propriedade rural, deve ser levada em consideração as circunstâncias expostas supra, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.
RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível nº 70082451154, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 12-12-2019).

Com efeito, para reconhecimento da impenhorabilidade necessária se faz a demonstração de que o imóvel é considerado pequena propriedade rural e é explorado pela família.

Por sua vez, considera-se pequena propriedade rural o imóvel rural com área inferior a 4 módulos fiscais, na forma do inciso II do art. 4º da Lei nº 8.629/93:

“
Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial;

II -
Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento
;”

Na hipótese, o recorrente comprovou que o imóvel é o único de sua propriedade, conforme certidão negativa de bens (Id. 16547112), e mede 72.259,98 (Id. 16547114), isto é, cerca de
7,5 hectares
, área inferior a
1 módulo fiscal

do Município de São Gabriel da Palha, equivalente a

20 hectares
(Id. 1654115).

De igual modo, demonstrou que o imóvel é explorado pela família, consoante identificação de produtor rural (Id. 16547109), declaração de aptidão ao PRONAF (Id. 16547110), além de fotos e vídeos do recorrente e seu filho trabalhando nas lavouras (Ids.16547116, 16547118, 16547121, 16547122).

Logo, denota-se a impenhorabilidade da pequena propriedade rural do recorrente, evidenciando-se ainda o risco de lesão grave e de difícil reparação em caso de atos expropriatórios para retirada do único imóvel da família, fonte de subsistência e moradia.

Outro não é o entendimento desta Corte, conforme precedentes produzidos em casos idênticos ao presente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. GRATUIDADE MANTIDA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A apelada foi intimada da penhora em 14/11/2018 (fl. 160 da Execução), cujo mandado foi juntado apenas em 16/07/2019 (fl. 158v), de modo que são tempestivos os embargos protocolados em 07/12/2018. Prejudicial de mérito de intempestividade rejeitada; 2. A impugnação genérica da gratuidade, sem indicação clara dos supostos sinais de riqueza da parte beneficiada, não ilide a declaração de hipossuficiência. Gratuidade mantida; 3.
Nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento . Desta forma, não apenas sua dimensão, mas também a comprovação do cumprimento de sua função social, mediante o trabalho da propriedade pela família, são essenciais para a proteção constitucional; 4. O laudo técnico de vistoria demonstra que a propriedade rural é utilizada para produção agrícola e tem as dimensões legais para proteção constitucional. Impenhorabilidade reconhecida;
5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Classe: Apelação Cível nº 024180319246, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À PENHORA -
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL ART. 833, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE BEM DE FAMÍLIA LEI FEDERAL Nº. 8.629/1993 - IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA
RECURSO DESPROVIDO.
Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, quais sejam: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família.
(TJES, Classe: Apelação Cível nº 024130386048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 08/03/2022).

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELOS AVALISTAS, ORA APELADOS PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA IMPENHORABILIDADE CARACTERIZADA PRECEDENTES STF, STJ e SEGUNDA CÂMARA CÍVEL RECURSO IMPROVIDO. 1.
Segundo o Supremo Tribunal Federal, caracteriza-se como pequena propriedade rural aquela com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais. O imóvel penhorado nestes autos, assim como afirmou o juízo a quo em sua decisão, mede 108.549,77 m2, cuja dimensão é inferior a 04 (quatro) módulos fiscais, considerando que naquele município de Boa Esperança/ES, equivale a 20,0 ha cada módulo. 2. Para fins da demonstração da impenhorabilidade, faz-se necessária, ainda, a comprovação de que o imóvel é trabalhado pela família o que restou demonstrado nestes autos. 3. Inviável a utilização do argumento de que não definida e regulamentada a pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade, que, em silogismo, indicaria a impossibilidade de utilização de qualquer conceito do ordenamento para conceituá-lo. Como cediço, com razão assiste a premissa até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Contudo, a jurisprudência assentou entendimento que, diante da lacuna legislativa, tem-se tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". (REsp 1913236/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021). 4. A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária. Precedentes STF, STJ e Segunda Câmara Cível.
5. A despeito de qualquer posição pessoal do julgador, a fazer valer a teoria vigente no ordenamento, conferindo estabilidade e segurança jurídica ao sistema, necessário fazer valer os precedentes formalmente vinculantes exarados. 6. Recurso improvido (TJES, Classe: Apelação Cível nº 009170007042, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, conceder a tutela de urgência e

manter o agravante

na posse do imóvel em apreço, bem como

obstar a prática de quaisquer atos expropriatórios e registrais até o deslinde da demanda.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, peço vista dos autos.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 11/07/2023

V O T O

(
PEDIDO DE VISTA
)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Eminentes
P
ares, s
olicitei vista dos autos para examinar com maior cuidado as questões jurídicas trazidas ao crivo deste colendo Órgão colegiado.

Rememoro aos nobres pares que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto
por
LUÍS BATISTA DE LAIA

em face da r. decisão
ID 16676339 dos autos de origem que, nos autos da ação anulatória, ajuizada pelo recorrente em face de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES,
indeferiu o pedido de manutenção de posse e impedimento de registro de imóvel.

Após debater as teses recursais, o Eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, proferiu voto
para
rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento ao recurso,
“para, reformando a decisão agravada, conceder a tutela de urgência e manter o agravante na posse do imóvel em apreço, bem como obstar a prática de quaisquer atos expropriatórios e registrais até o deslinde da demanda.”

O

E
minente Desembargador Relator
, em relação as preliminares,

acentuou
que
“
ausente a tríplice identidade em virtude da dedução de causas de pedir distintas e independentes, não se configura litispendência ou preclusão consumativa”
e que
“na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação, motivo pelo qual não subsiste violação ao princípio da dialeticidade recursal.”

Em relação ao mérito do recurso, fundamentou o nobre Relator
que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, assim definida por lei, desde que trabalhada pela família
“
é oponível mesmo em caso de garantia fiduciária, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e recentíssimo julgado desta Segunda Câmara Cível, que trata da mesma espécie de contrato firmado com o banco agravado, em que fora dada como garantia fiduciária pequena propriedade rural, sob a ótica do Tema 961 do Supremo Tribunal Federa
l.”

Salientou, ainda, que
“o recorrente comprovou que o imóvel é o único de sua propriedade, conforme certidão negativa de bens (Id. 16547112), e mede 72.259,98 (Id. 16547114), isto é, cerca de 7,5 hectares, área inferior a 1 módulo fiscal do Município de São Gabriel da Palha, equivalente a 20 hectares (Id. 1654115). De igual modo, demonstrou que o imóvel é explorado pela família, consoante identificação de produtor rural (Id. 16547109), declaração de aptidão ao PRONAF (Id. 16547110), além de fotos e vídeos do recorrente e seu filho trabalhando nas lavouras (Ids.16547116, 16547118, 16547121, 16547122).
”

P
ostas estas premissas, acentuo de plano que relativamente

a rejeição das preliminares
, acompanho o
e
minente Desembargador Relator
.

No que diz respeito ao mérito do recurso, porém,
p
eço vênia para divergir.

N
a lide de origem,
o recorrente
afirma que
em janeiro de 2013, celebrou com o recorrido,
um contrato nº 60279/1 – PRONAF/MAIS ALIMENTOS – SAFRA 2012-2013 de financiamento agrícola com garantia real
consubstanciada no imóvel situado
“no lugar denominado córrego alegre, distrito de Vila Fartura, no município de São Gabriel da Palha – ES, medindo 72.259,28 m2 de área total, registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis de São Gabriel da Palha - ES sob a matrícula número 9316”.

Informa, ainda, que houve um refinanciamento dessa dívida, em 20/10/2017,
“
mas que antecipou o vencimento da dívida para a data de 16.01.2021, em total má-fé e prejuízo ao autor pequeno produtor rural e ora consumidor.”

A
inda na exordial do processo de origem, confessa que
se
quedou inadimplente, vindo a ocorrer a consolidação da propriedade do imóvel em favor do requerido, que levou o bem a hasta pública e, no segundo leilão, este foi vendido.

Aduzindo a existência de nulidade na sua notificação em relação ao segundo leilão,
bem como, a impenhorabilidade do bem por
se
tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, requereu o autor/agravante,
a concessão da tutela de urgência no sentido de ser mantido no imóvel.

C
om efeito, no que concerne à alegação de impenhorabilidade

da pequena propriedade rural sustentada pelo agravante, impende notar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou interpretação sobre a (im)penhorabilidade dos bens de família oferecidos em alienação fiduciária nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO À ÉTICA E À BOA-FÉ. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. A alienação fiduciária implica a transmissão condicional da propriedade do devedor (fiduciante) para o credor (fiduciário). Vencida e não paga a dívida, consolidar-se-á a propriedade do bem em nome do fiduciário.
2. "À luz da jurisprudência dominante das Turmas de Direito Privado: (a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária;
e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico" (Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1.560.562/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 30.6.2020). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.909.470/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Destacou-se.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALIDADE DA GARANTIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA CONSTITUÍDA EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Concernente à impenhorabilidade do bem de família,
o Superior Tribunal de Justiça já afastou tal garantia no caso em que o devedor alienou fiduciariamente o bem de família, o qual sabidamente era de residência familiar, por caracterizar comportamento contraditório.
Precedente. 2. Outrossim, em sentido semelhante, esta Corte Superior adotou o entendimento de que,
"sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo (...), não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais"
(REsp 1.559.348/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 05/08/2019). 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. No caso, concluindo o aresto impugnado que o imóvel discutido nos autos foi oferecido como garantia em alienação fiduciária de dívida dos próprios recorrentes, descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático-probatório da causa e nova interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado, no âmbito do recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.071.640/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) Destacou-se.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGAÇÕES EM GERAL. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE GARANTIA. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte. 3. A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado (artigo 1.021 do CPC/2015) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
4. É possível a disposição de imóvel bem de família na esfera da alienação fiduciária. 5. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.
6. Na hipótese, a revisão das conclusões do aresto impugnado acerca da inclusão do imóvel como uma das garantias da obrigação encontra óbice nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1719444/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 17/08/2021) Destacou-se.

Nota-se, pois, que na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça

não subsiste a impenhorabilidade se o proprietário confere
livremente
a pequena propriedade rural em
alienação fiduciária, de modo a assegurar valores obtidos de instituição financeira por meio de contrato de empréstimo,
tal como ocorreu no processo de origem em análise.

E
m outras palavras, a despeito da impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural, a garantia permanecerá hígida quando o proprietário, dotado de capacidade civil, expressamente dê o imóvel em garantia, mesmo porque é fato incontroverso que recebeu o valor do empréstimo para utilização como meio de fomento de suas atividades rurais.

Ainda, a
nalisando os autos de origem, não vislumbro vícios de consentimento do recorrente em relação a assinatura do contrato de refinanciamento em razão de ter esse previsto uma data de vencimento da dívida antecipado, sendo que há indicativo de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) que afronta a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), haja vista que o agravante somente questiona judicialmente
o referido vencimento
após
já ter ocorrido a consolidação da propriedade em favor do agravado, fato ocorrido em 25/08/2020, conforme pode ser observado pela informação do próprio autor na inicial do processo de origem, especificamente na averbação nº 6, da matrícula 45677.

Ademais, embora o autor alegue que não fora devidamente notificado da realização do 2º leilão para exercer seu direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida (Art. 27, § 2º-B, da Lei 9.514/97), os documentos colacionados aos autos de origem demonstram que houve a devida notificação do autor para purgar a mora e os editais dos leilões foram publicados em jornais de grande circulação, sendo que o dispositivo mencionado pelo agravante não preconiza a necessidade de notificação pessoal, de modo que estando ao agravante ciente da consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor, como admite, poderia ter exercido seu direito de preferência antes do leilão.

Nesse contexto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, não verifico a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para afastar a consolidação da propriedade do bem imóvel em prol do credor fiduciário, mormente pelo fato que a documentação acostada ao instrumento não demonstra que foi purgada a mora (art. 26 da Lei nº 9.514/97). Nesse sentido:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DADO EM GARANTIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Manutenção do julgado. Cabimento. Alegação do autor no sentido de que o imóvel oferecido em garantia é pequena propriedade rural e, portanto, impenhorável. Inconsistência jurídica. Impenhorabilidade legal que não impede que o bem seja alienado fiduciariamente. Pequena propriedade rural oferecida voluntariamente como garantia do contrato celebrado. Precedentes do STJ.
Contrato que não padece de qualquer nulidade. Possível a consolidação da propriedade e posse plenas no patrimônio do credor fiduciário, nos termos da Lei nº 9.514/97.
Multa em razão da oposição de embargos considerados protelatórios e multa por litigância de má-fé. Afastamento. Apelo do autor parcialmente provido. (TJSP; AC 1000942-47.2019.8.26.0067; Ac. 13951866; Borborema; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos Ramos; Julg. 11/09/2020; DJESP 21/09/2020; Pág. 2381)

Ante todo o exposto, peço
vênia
ao

E
minente Desembargador Relator para
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RU
Y

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

D E C I S Ã O

Por maioria, dar provimento ao recurso.

*

* *

gvg
*

1
Tema 961, STF: É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Após judiciosa sustentação oral empreendida pela causídica do banco agravado, pedi retorno dos autos diante da arguição de matéria preliminar superveniente, relacionada a litispendência e a preclusão consumativa, capaz, portanto, de ensejar o não conhecimento do agravo de instrumento.

De fato, a alegação não fora suscitada em sede de contrarrazões (Id. 3467364), uma vez conhecida a existência de outra ação com objeto similar em momento posterior, quando da citação.

Com efeito, por se tratar de questão de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, retirou-se o feito de pauta para viabilizar a intimação das partes a respeito (Id. 4825321), em homenagem ao princípio da não surpresa (arts. 9ª e 10 do CPC), tendo sido apresentadas respectivas manifestações (Ids. 4840290, 4844594 e 5109022).

Retoma-se, por conseguinte, o julgamento do agravo de instrumento, com o adendo da preliminar de não conhecimento por litispendência e preclusão.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – LITISPENDÊNCIA E PRECLUSÃO

Segundo o banco recorrido, o recurso não deve ser conhecido em razão de litispendência entre a originária ação anulatória (nº 5001342-55.
2022
.8.08.0045) e a ação declaratória de nulidade nº 0003247-88.
2019
.8.08.0045, ambas ajuizadas perante a 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha.

Alega ainda que, na primeira demanda, após indeferido o pedido liminar, não houve interposição de agravo de instrumento, o que acarretaria a preclusão consumativa em relação ao presente recurso, manejado em face do indeferimento na segunda ação.

Pois bem. Nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 337 do CPC, “
verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
”, sendo que “
uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

Desse modo, pressupõe-se o trâmite simultâneo de duas ações com perfeita identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Assim, pretende-se evitar a formação de dois ou mais títulos executivos acerca do mesmo objeto controvertido, gerando desnecessário dispêndio processual e insegurança jurídica ante a possibilidade de prolação de decisões conflitantes, como bem assinala Daniel Amorim Assumpção Neves:

A litispendência é fenômeno conceituado pelo art. 337, §§ 1.º, 2.º e 3.º, do Novo CPC. Haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. É bastante claro ser a litispendência uma defesa processual peremptória, considerando#se que a necessidade de manutenção de apenas um processo está baseada em dois importantes fatores: economia processual e harmonização de julgados. Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gasto desnecessário de energia. Além disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contrários.
(Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019)

Por sua vez, é cediço que a causa de pedir compreende os fatos e os fundamentos jurídicos, na forma do inciso III do art. 319 do diploma processual, independentemente de divergências doutrinárias acerca da classificação em remota ou próxima e ativa ou passiva.

Sob esse prisma, constata-se que, embora coincidentes as partes e os pedidos, há nítida distinção de causa de pedir, mais precisamente entre os fundamentos jurídicos que embasam os pedidos, conforme demonstra o seguinte quadro comparativo:

Ação declaratória de nulidade, ajuizada em 05/12/2019

- Impenhorabilidade de bem de família;

- Necessidade de revisão contratual com base na teoria da imprevisão;

- Ilegalidade da alienação fiduciária.

Ação anulatória, ajuizada em 04/08/2022

- Impenhorabilidade da pequena propriedade rural;

- Ausência de notificação para exercer direito de preferência em leilão.

Conquanto constituam institutos similares, não se pode confundir a impenhorabilidade do bem de família, destinada ao resguardo da
moradia,
com a decorrente da pequena propriedade rural, que assegura a
exploração do imóvel rural para obtenção de renda
de
subsistência
.

N
e
sse sentido
concluiu
o Superior Tribunal de Justiça
a
o apreciar especificamente a d
essemelhança,
ressaltando
, inclusive, que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige nem mesmo a moradia do executado
:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, DEFINIDA EM LEI E TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR, COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O EXECUTADO NÃO RESIDE NO IMÓVEL E DE QUE O DÉBITO NÃO SE RELACIONA À ATIVIDADE PRODUTIVA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SE AFERIR, TÃO SOMENTE, SE O BEM INDICADO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONSTITUI PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA, E SE A ENTIDADE FAMILIAR ALI DESENVOLVE ATIVIDADE AGRÍCOLA PARA O SEU SUSTENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)

3.
O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento.

3.1 As normas constitucional e infralegal já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Assim,
para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola
.

3.2
O tratamento legal dispensado à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, objeto da presente controvérsia, afigura-se totalmente harmônico com aquele conferido à impenhorabilidade do bem de família (rural). O art. 4º, § 2º, da Lei n. 9.008/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, põe a salvo de eventual contrição judicial a sede da moradia, e, em se tratando de pequena propriedade rural, a área a ela referente
.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.591.298/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017.)

Com efeito, ausente a tríplice identidade em virtude da dedução de causas de pedir distintas e independentes, não se configura litispendência ou preclusão consumativa.

A propósito,
em
recente
decisão saneadora, prolatada em
30/05/2023
, o douto juízo
a quo
afastou a preliminar de litispendência sob idêntica fundamentação
:

“
2. DA LITISPENDÊNCIA:

Aduzem os requeridos que há litispendência entre a presente demanda e o processo nº 0003247- 88.2019.8.08.0045.

Em réplica, defende o requerente que a causa de pedir dos feitos é distinta. No processo nº 0003247-88.2019.8.08.0045 a causa de pedir é a impenhorabilidade do bem de família, enquanto nos presentes autos é a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Pois bem, verifico que cabe razão ao requerente.
Os institutos do bem de família e da pequena propriedade rural trabalhada pela família, apesar de semelhantes, possuem tênues diferenças, especialmente no que tange à impenhorabilidade do bem dado em garantia
.

Ademais, mesmo que identificada a litispendência, é mais benéfica a manutenção deste processo, a fim de garantir a celeridade processual e a duração razoável do processo, tendo em vista que se encontra em estágio mais avançado.”
(Id. 5078711)

Vale registrar que não se denota má-fé na conduta processual da parte, notadamente em face do lapso temporal de quase três anos entre o ajuizamento das demandas.

E ainda que considerada a data do indeferimento liminar do pleito de sustação dos atos expropriatórios (
10/02/2020
), tampouco se revela crível a tentativa de ludibriar o juízo, porquanto ajuizada a ação originária apenas em
04/08/2022
, por meio de outro escritório de advocacia e perante a única vara cível (
strict
o
sensu
) de São Gabriel da Palha, sendo distribuída ao mesmo magistrado.

E como a tutela antecipada somente fora concedida neste grau recursal em
18/08/2022
, o agravante corria o risco de ser despojado do imóvel, motivo pelo qual não haveria sentido aguardar mais de dois anos para propor a nova ação.

De todo modo, o agravante requereu na instância singela homologação de desistência da demanda primeva antes de efetivada a citação do banco, pendente de análise.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – DIALETICIDADE RECURSAL

A instituição financeira aduz que o agravante não impugnara especificamente os fundamentos da decisão objurgada, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados
, como subsegue:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação pelo procedimento comum. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Preliminar. Ausência de dialeticidade recursal. REJEITADA. Mérito. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. Icms. IMPOSIÇÃO DE MULTA. Descumprimento de obrigação acessória. Decadência. Constituição do crédito mediante lançamento de ofício. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Prejuízo ao fisco. Ausência de caRÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
É assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão atacada. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015793, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR DEFICIÊNCIA DE TRASLADO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO OBJETO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Comprovada a juntada dos documentos obrigatórios e inexistindo prejuízo quanto à ausência de mandato da parte recorrida, rejeita-se a preliminar de não conhecimento por deficiência de traslado. 2)
Havendo mínima demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados no decisum, não há que se falar em não conhecimento do recurso. Preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade rejeitada.
3) Considerando que tanto o agravo pretérito e como o agravo de instrumento nº 0002546-35.2019.8.08.0011 impugnam simultaneamente sucessivas decisões prolatadas no cumprimento de sentença, dentre as quais a que determinou o bloqueio eletrônico e a expedição de alvará em favor do credor para levantamento dos valores, é patente a preclusão consumativa e a violação ao princípio da unirrecorribilidade. 4) Recurso desprovido. (TJES, Agravo Interno nº 011199001303, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câm. Cível, j. 10.12.2019, DJe 17.12. 2019)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu

recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de,

isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade,

em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos

fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação, motivo pelo qual não subsiste violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende, em 2013, o recorrente celebrou com a instituição recorrida contrato de financiamento agrícola nº 60279/1-PRONAF/MAIS ALIMENTOS (SAFRA 2012/2013), dando em garantia o imóvel rural utilizado para subsistência própria e da família, com posterior averbação de refinanciamento.

Diante de dificuldades financeiras, não conseguiu honrar o pagamento, razão pela qual o imóvel restou consolidado em favor do agravado, que o vendeu diretamente para a segunda agravada
Raniely
M
endes Vasconcellos
.

Nesse contexto, pretende o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Nos termos do inciso XXVI do art. 5º da Constituição da República, “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
”.

No mesmo sentido dispõem o inciso VIII do art. 833 do CPC e o § 2º do art. 4º da Lei nº 8.009/90:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

VIII -
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
;

Art. 4º. (...) § 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e,
nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural
.

Sobredita impenhorabilidade é oponível mesmo em caso de garantia fiduciária, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e recentíssimo julgado desta Segunda Câmara Cível, que trata da mesma espécie de contrato firmado com o banco agravado, em que fora dada como garantia fiduciária pequena propriedade rural, sob a ótica do Tema 961 do Supremo Tribunal Federal
1
:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, DEFINIDA EM LEI E TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR, COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O EXECUTADO NÃO RESIDE NO IMÓVEL E DE QUE O DÉBITO NÃO SE RELACIONA À ATIVIDADE PRODUTIVA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SE AFERIR, TÃO SOMENTE, SE O BEM INDICADO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONSTITUI PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA, E SE A ENTIDADE FAMILIAR ALI DESENVOLVE ATIVIDADE AGRÍCOLA PARA O SEU SUSTENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Tomando-se por base o fundamento que orienta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural (assegurar o acesso aos meios geradores de renda mínima à subsistência do agricultor e de sua família), não se afigura exigível, segundo o regramento pertinente, que o débito exequendo seja oriundo do atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e de sua família.

2. Considerada a relevância da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, a propiciar a sua subsistência, bem como promover o almejado atendimento à função sócioeconômica, afigurou-se indispensável conferir-lhe ampla proteção. 2.1 O art. 649, VIII, do CPC/1973 (com redação similar, o art. 833, CPC/2015), ao simplesmente reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sem especificar a natureza da dívida, acabou por explicitar a exata extensão do comando constitucional em comento, interpretado segundo o princípio hermenêutico da máxima efetividade.

2.2 Se o dispositivo constitucional não admite que se efetive a penhora da pequena propriedade rural para assegurar o pagamento de dívida oriunda da atividade agrícola, ainda que dada em garantia hipotecária (ut REsp 1.368.404/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 23/11/2015), com mais razão há que reconhecer a impossibilidade de débitos de outra natureza viabilizar a constrição judicial de bem do qual é extraída a subsistência do agricultor e de sua família.

3. O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento.

3.1 As normas constitucional e infralegal já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola.

3.2 O tratamento legal dispensado à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, objeto da presente controvérsia, afigura-se totalmente harmônico com aquele conferido à impenhorabilidade do bem de família (rural). O art. 4º, § 2º, da Lei n. 9.008/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, põe a salvo de eventual contrição judicial a sede da moradia, e, em se tratando de pequena propriedade rural, a área a ela referente.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.591.298/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM RELAÇÃO AO CREDOR.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELA VIA EDITALICIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECORRENTE QUE OSTENTA RESIDÊNCIA NO MESMO LOCAL HÁ MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA CERTIDÃO LEVADA A EFEITO PELO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL QUE DECLAROU O RECORRENTE EM LOCAL INSERTO E NÃO SABIDO. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TEMA Nº 961, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPRIEDADE DADA EM GARANTIA QUE SE AMOLDA AOS REQUISITOS DEFINIDOS PELA CORTE CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...)
Em recentíssimo julgamento na órbita do Excelso Supremo Tribunal Federal, atrelado ao Recurso Extraordinário no Agravo (ARE) n° 1038507, (tema 961), concluiu-se no sentido de que é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. IV. A propriedade, dada como garantia no Contrato de Cédula Rural, ostenta 72.280,00 m2, ou seja, 7,2 há (hectares) área essa inferior àquela fixada como limite pelo Corte Constitucional, seja essa de 4 (quatro) módulos fiscais, que no Munícipio de Nova Venécia, onde se situa a propriedade, uma vez que 1 (um) módulo fiscal do Município em que está situada equivale a 20 hectares, revelando-se, nessa linha, ao menos do que consta dos presentes autos, nesse estágio de cognição sumária, vislumbra-se encontrar-se dentro do limite fixado para a caracterização da impenhorabilidade da propriedade. V . O Recorrente afirma que trabalha com a família na propriedade rural, a qual, alega, servir de seu sustento com a produção lá existente, sendo, também, bem de família por seus familiares residirem no local, havendo sido, a dívida constituída para fins de fomentar a atividade agrícola desenvolvida na propriedade, conforme se denota da Carta de concessão do crédito (fl. 119) que assim pormenoriza: Temos a satisfação de comunicá-lo que a solicitação de financiamento apresentada por V. Sa. ao Bandes em 06/12/2010, com o objetivo de plantio de 4,02 há de Café conilon, construção de 2km de cerca e complemento de irrigação, utilizando a linha BNDES PRONAF MAIS ALIMENTOS SAFRA 2010-2011 foi aprovada em 16/12/2010 por este Banco . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, conferir-lhe provimento , deferir o pedido de tutela provisória de urgência, para o fim de suspender os Leilões Públicos do Imóvel, referente ao Edital nº 30/2019, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001256, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

No mesmo passo trilha a jurisprudência pátria:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
IMPENHORABILIDADE DO(S) BEM(NS) DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. NOS TERMOS DO ART. 5º, INCISO XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ART. 833, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, É IMPENHORÁVEL A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, DEVENDO SER ATENDIDOS DOIS REQUISITOS, QUAIS SEJAM: QUE O IMÓVEL SEJA ENQUADRADO COMO PEQUENA PROPRIEDADE RURAL NOS TERMOS DO ART. 4º, INCISO II, ALÍNEA “A”, DA LEI N. 8.629/93, E QUE SEJA TRABALHADO PELA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO.
APELO IMPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50031231720198210026, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 23-06-2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO.
CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM FAVOR DE TERCEIRO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL.
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.RECURSO DOS AUTORES.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL ACOLHIDA. ÁREA TOTAL INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL CARACTERIZADA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS DO CREDOR DE PROVAR O CONTRÁRIO. PROVAS INEXISTENTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5°, XXVI, DA CF E 833, VIII, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE DECLARADA.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.RECURSO DO BANCO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, QUE ANALISOU E AFASTOU A TESE DE INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. QUESTÃO ABARCADA, DE FATO, PELA COISA JULGADA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. RECURSO PREJUDICADO NO QUE DIZ RESPEITO À VALIDADE DO LEILÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. DECLARAÇÃO, NESTA INSTÂNCIA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. (TJPR - 7ª C.Cível - 0002065-60.2017.8.16.0192 - Nova Aurora - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO LUIZ MACEDO JUNIOR - J. 05.07.2022)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA, QUE VISA DESCONSTITUIR A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO. MITIGAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE POR INCIDÊNCIA DO ARTIGO 4º, §2º DA LEI 8.009/90 E DO ARTIGO 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO. CONDIÇÕES DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM AVALIAR, ANTECIPADAMENTE, A SITUAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA.
Revendo posicionamento até aqui adotado, ainda não consolidado por este Colegiado sobre o tema relativo, especificamente quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, estou em manter a sentença proferida. Isso porque a incidência do artigo 4º, da Lei 8.009/90 em conjunto com o artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, mitiga a autonomia da vontade, na medida em que impõe proteção ao patrimônio pessoal com este perfil, objetivando resguardo e garantia à propriedade que sirva de sustento e abrigo à entidade familiar. Em se tratando de contratação com instituições financeiras, calha referir que estas possuem estrutura suficiente a investigar, antecipadamente, a situação do bem nomeado em garantia fiduciária. Nesse prisma, o que se tem é uma nova teoria obrigacional, calcada não apenas na autonomia da vontade – que segue sendo curial às obrigações-, mas também na função social destas obrigações e, ao reavaliar o dispositivo legal que rege a impenhorabilidade dos bens de família quanto à pequena propriedade rural, deve ser levada em consideração as circunstâncias expostas supra, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.
RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082451154, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 12-12-2019)

Com efeito, para reconhecimento da impenhorabilidade necessária se faz a demonstração de que o imóvel é considerado pequena propriedade rural e é explorado pela família.

Por sua vez, considera-se pequena propriedade rural o imóvel rural com área inferior a 4 módulos fiscais, na forma do inciso II do art. 4º da Lei nº 8.629/93:

“Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial;

II -
Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento
;”

Na hipótese, o recorrente comprovou que o imóvel é o único de sua propriedade, conforme certidão negativa de bens (Id. 16547112), e mede 72.259,98 (Id. 16547114), isto é, cerca de
7,5 hectares
, área inferior a
1 módulo fiscal

d
o Município de São Gabriel da Palha,
equivalente a
20 hectares
(Id. 1654115).

De igual modo, demonstrou que o imóvel é explorado pela família, consoante identificação de produtor rural (Id. 16547109), declaração de aptidão ao PRONAF (Id. 16547110), além de fotos e vídeos do recorrente e seu filho trabalhando nas lavouras (Ids.16547116, 16547118, 16547121, 16547122).

Logo, denota-se a impenhorabilidade da pequena propriedade rural do recorrente, evidenciando-se ainda o risco de lesão grave e de difícil reparação em caso de atos expropriatórios para retirada do único imóvel da família, fonte de subsistência e moradia.

Outro não é o entendimento desta Corte, conforme precedentes produzidos em casos idênticos ao presente:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. GRATUIDADE MANTIDA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A apelada foi intimada da penhora em 14/11/2018 (fl. 160 da Execução), cujo mandado foi juntado apenas em 16/07/2019 (fl. 158v), de modo que são tempestivos os embargos protocolados em 07/12/2018. Prejudicial de mérito de intempestividade rejeitada; 2. A impugnação genérica da gratuidade, sem indicação clara dos supostos sinais de riqueza da parte beneficiada, não ilide a declaração de hipossuficiência. Gratuidade mantida; 3.
Nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento . Desta forma, não apenas sua dimensão, mas também a comprovação do cumprimento de sua função social, mediante o trabalho da propriedade pela família, são essenciais para a proteção constitucional; 4. O laudo técnico de vistoria demonstra que a propriedade rural é utilizada para produção agrícola e tem as dimensões legais para proteção constitucional. Impenhorabilidade reconhecida;
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180319246, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À PENHORA -
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL ART. 833, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE BEM DE FAMÍLIA LEI FEDERAL Nº. 8.629/1993 - IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA
RECURSO DESPROVIDO.
Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, quais sejam: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130386048, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 08/03/2022)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELOS AVALISTAS, ORA APELADOS PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA IMPENHORABILIDADE CARACTERIZADA PRECEDENTES STF, STJ e SEGUNDA CÂMARA CÍVEL RECURSO IMPROVIDO. 1.
Segundo o Supremo Tribunal Federal, caracteriza-se como pequena propriedade rural aquela com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais. O imóvel penhorado nestes autos, assim como afirmou o juízo a quo em sua decisão, mede 108.549,77 m2, cuja dimensão é inferior a 04 (quatro) módulos fiscais, considerando que naquele município de Boa Esperança/ES, equivale a 20,0 ha cada módulo. 2. Para fins da demonstração da impenhorabilidade, faz-se necessária, ainda, a comprovação de que o imóvel é trabalhado pela família o que restou demonstrado nestes autos. 3. Inviável a utilização do argumento de que não definida e regulamentada a pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade, que, em silogismo, indicaria a impossibilidade de utilização de qualquer conceito do ordenamento para conceituá-lo. Como cediço, com razão assiste a premissa até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Contudo, a jurisprudência assentou entendimento que, diante da lacuna legislativa, tem-se tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". (REsp 1913236/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021). 4. A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária. Precedentes STF, STJ e Segunda Câmara Cível.
5. A despeito de qualquer posição pessoal do julgador, a fazer valer a teoria vigente no ordenamento , conferindo estabilidade e segurança jurídica ao sistema, necessário fazer valer os precedentes formalmente vinculantes exarados. 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 009170007042, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
dou provimento
ao recurso
para, reformando a decisão agravada, conceder a tutela de urgência e
manter o
agravante
na posse do imóvel em apreço,
bem como
obstar
a prática de
quaisquer atos expropriatórios
e registrais
até o
deslinde da demanda
.

É como voto.

1
Tema 961, STF: É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
DE VISTA

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para examinar com maior cuidado as questões jurídicas trazidas ao crivo deste colendo Órgão colegiado.

Rememoro aos nobres pares que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
LUÍS BATISTA DE LAIA

em face da r. decisão ID 16676339 dos autos de origem que, nos autos da ação anulatória, ajuizada pelo recorrente em face de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES,
indeferiu o pedido de manutenção de posse e impedimento de registro de imóvel.

Após debater as teses recursais, o eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, proferiu voto para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento ao recurso,
“para, reformando a decisão agravada, conceder a tutela de urgência e manter o agravante na posse do imóvel em apreço, bem como obstar a prática de quaisquer atos expropriatórios e registrais até o deslinde da demanda.”

O eminente Desembargador Relator, em relação as preliminares, acentuou que
“
ausente a tríplice identidade em virtude da dedução de causas de pedir distintas e independentes, não se configura litispendência ou preclusão consumativa”
e que
“na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação, motivo pelo qual não subsiste violação ao princípio da dialeticidade recursal.”

Em relação ao mérito do recurso, fundamentou o nobre Relator que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, assim definida por lei, desde que trabalhada pela família
“
é oponível mesmo em caso de garantia fiduciária, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e recentíssimo julgado desta Segunda Câmara Cível, que trata da mesma espécie de contrato firmado com o banco agravado, em que fora dada como garantia fiduciária pequena propriedade rural, sob a ótica do Tema 961 do Supremo Tribunal Federa
l.”

Salientou, ainda, que
“o recorrente comprovou que o imóvel é o único de sua propriedade, conforme certidão negativa de bens (Id. 16547112), e mede 72.259,98 (Id. 16547114), isto é, cerca de 7,5 hectares, área inferior a 1 módulo fiscal do Município de São Gabriel da Palha, equivalente a 20 hectares (Id. 1654115). De igual modo, demonstrou que o imóvel é explorado pela família, consoante identificação de produtor rural (Id. 16547109), declaração de aptidão ao PRONAF (Id. 16547110), além de fotos e vídeos do recorrente e seu filho trabalhando nas lavouras (Ids.16547116, 16547118, 16547121, 16547122).
”

Postas estas premissas, acentuo de plano que relativamente

a rejeição das preliminares, acompanho o eminente Desembargador Relator.

No que diz respeito ao mérito do recurso, porém, peço vênia para divergir.

Na lide de origem, o recorrente afirma que em janeiro de 2013, celebrou com o recorrido, um contrato nº 60279/1 – PRONAF/MAIS ALIMENTOS – SAFRA 2012-2013 de financiamento agrícola com garantia real consubstanciada no imóvel situado
“no lugar denominado córrego alegre, distrito de Vila Fartura, no município de São Gabriel da Palha – ES, medindo 72.259,28 m2 de área total, registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis de São Gabriel da Palha - ES sob a matrícula número 9316”.

Informa, ainda, que houve um refinanciamento dessa dívida, em 20/10/2017,
“
mas que antecipou o vencimento da dívida para a data de 16.01.2021, em total má-fé e prejuízo ao autor pequeno produtor rural e ora consumidor.”

Ainda na exordial do processo de origem, confessa que quedou-se inadimplente, vindo a ocorrer a consolidação da propriedade do imóvel em favor do requerido, que levou o bem a hasta pública e, no segundo leilão, este foi vendido.

Aduzindo a existência de nulidade na sua notificação em relação ao segundo leilão, bem como, a impenhorabilidade do bem por tratar-se de pequena propriedade rural trabalhada pela família, requereu o autor/agravante, a concessão da tutela de urgência no sentido de ser mantido no imóvel.

Com efeito, no que concerne à alegação de impenhorabilidade

da pequena propriedade rural sustentada pelo agravante, impende notar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou interpretação sobre a (im)penhorabilidade dos bens de família oferecidos em alienação fiduciária nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO À ÉTICA E À BOA-FÉ. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. A alienação fiduciária implica a transmissão condicional da propriedade do devedor (fiduciante) para o credor (fiduciário). Vencida e não paga a dívida, consolidar-se-á a propriedade do bem em nome do fiduciário.
2. "À luz da jurisprudência dominante das Turmas de Direito Privado: (a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária;
e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico" (Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1.560.562/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 30.6.2020). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.909.470/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Destacou-se.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALIDADE DA GARANTIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA CONSTITUÍDA EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Concernente à impenhorabilidade do bem de família,
o Superior Tribunal de Justiça já afastou tal garantia no caso em que o devedor alienou fiduciariamente o bem de família, o qual sabidamente era de residência familiar, por caracterizar comportamento contraditório.
Precedente. 2. Outrossim, em sentido semelhante, esta Corte Superior adotou o entendimento de que,
"sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo (...), não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais"
(REsp 1.559.348/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 05/08/2019). 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. No caso, concluindo o aresto impugnado que o imóvel discutido nos autos foi oferecido como garantia em alienação fiduciária de dívida dos próprios recorrentes, descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático-probatório da causa e nova interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado, no âmbito do recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.071.640/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) Destacou-se.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGAÇÕES EM GERAL. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE GARANTIA. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte. 3. A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado (artigo 1.021 do CPC/2015) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
4. É possível a disposição de imóvel bem de família na esfera da alienação fiduciária. 5. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.
6. Na hipótese, a revisão das conclusões do aresto impugnado acerca da inclusão do imóvel como uma das garantias da obrigação encontra óbice nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1719444/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 17/08/2021) Destacou-se.

Nota-se, pois, que na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça não subsiste a impenhorabilidade se o proprietário confere livremente a pequena propriedade rural em alienação fiduciária, de modo a assegurar valores obtidos de instituição financeira por meio de contrato de empréstimo, tal como ocorreu no processo de origem em análise.

Em outras palavras, a despeito da impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural, a garantia permanecerá hígida quando o proprietário, dotado de capacidade civil, expressamente dê o imóvel em garantia, mesmo porque é fato incontroverso que recebeu o valor do empréstimo para utilização como meio de fomento de suas atividades rurais.

Ainda, analisando os autos de origem, não vislumbro vícios de consentimento do recorrente em relação a assinatura do contrato de refinanciamento em razão de ter esse previsto uma data de vencimento da dívida antecipado, sendo que há indicativo de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) que afronta a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), haja vista que o agravante somente questiona judicialmente o referido vencimento após já ter ocorrido a consolidação da propriedade em favor do agravado, fato ocorrido em 25/08/2020, conforme pode ser observado pela informação do próprio autor na inicial do processo de origem, especificamente na averbação nº 6, da matrícula 45677.

Ademais, embora o autor alegue que não fora devidamente notificado da realização do 2º leilão para exercer seu direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida (Art. 27, § 2º-B, da Lei 9.514/97), os documentos colacionados aos autos de origem demonstram que houve a devida notificação do autor para purgar a mora e os editais dos leilões foram publicados em jornais de grande circulação, sendo que o dispositivo mencionado pelo agravante não preconiza a necessidade de notificação pessoal, de modo que estando ao agravante ciente da consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor, como admite, poderia ter exercido seu direito de preferência antes do leilão.

Nesse contexto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, não verifico a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para afastar a consolidação da propriedade do bem imóvel em prol do credor fiduciário, mormente pelo fato que a documentação acostada ao instrumento não demonstra que foi purgada a mora (art. 26 da Lei nº 9.514/97). Nesse sentido:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DADO EM GARANTIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Manutenção do julgado. Cabimento. Alegação do autor no sentido de que o imóvel oferecido em garantia é pequena propriedade rural e, portanto, impenhorável. Inconsistência jurídica. Impenhorabilidade legal que não impede que o bem seja alienado fiduciariamente. Pequena propriedade rural oferecida voluntariamente como garantia do contrato celebrado. Precedentes do STJ.
Contrato que não padece de qualquer nulidade. Possível a consolidação da propriedade e posse plenas no patrimônio do credor fiduciário, nos termos da Lei nº 9.514/97.
Multa em razão da oposição de embargos considerados protelatórios e multa por litigância de má-fé. Afastamento. Apelo do autor parcialmente provido. (TJSP; AC 1000942-47.2019.8.26.0067; Ac. 13951866; Borborema; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos Ramos; Julg. 11/09/2020; DJESP 21/09/2020; Pág. 2381)

Ante todo o exposto, peço
vênia
à eminente Desembargador Relator para
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RU
Y

Acompanho o Eminente Relator.